Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A absolvição do crime de roubo mostra-se inviável quando o conjunto probatório demonstra que a palavra da vítima encontra-se corroborada pelos depoimentos da informante e dos policiais.

2. Mantém-se a condenação do apelante pelo delito de resistência quando a materialidade e a autoria estão comprovadas, uma vez que o apelante opôs-se à execução de ato legal, prisão em flagrante, conforme os depoimentos dos policiais e da vítima, bem como é incabível o reconhecimento da causa supra legal de inexigibilidade de conduta diversa, quando era perfeitamente possível um proceder conforme o direito.

3. Recurso conhecido e desprovido.